Tribunal: STF
Processo: Rcl 46414
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 574.706-RG. TEMA 69. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 574.706-RG. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Imobrás Indústria de Motores Elétricos Ltda., em 19.3.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 2007.71.07.000555-1, pelo qual se teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706-RG (Tema 69):
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR. TEMA 69 STF. 1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" (Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 574.706). 2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei n.° 12.973/2014” (fl. 12, e-doc. 8).
    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fl. 26, e-doc. 5), e interpôs recurso especial (fl. 38, e-doc. 5) e recurso extraordinário (fl. 38, e-doc. 5). O recurso extraordinário foi admitido (fl. 72, e-doc. 5) e o recurso especial inadmitido (fls. 74-76, e-doc. 5), decisão contra a qual interposto agravo (fl. 77, e-doc. 5), ao qual negado provimento por decisão transitada em julgado. O recurso extraordinário foi enviado a este Supremo Tribunal.
    2. Em 1º.3.2021, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.311.685, o Ministro Presidente despachou:
    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 574706 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 69), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado. 
    É certo que o Plenário da Suprema Corte já assentou que a publicação do acórdão de mérito de tema com repercussão geral reconhecida autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria. Vide: “(...) REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral” (RE nº 579.431/RS-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/18). 
    Entretanto, foram opostos embargos de declaração no referido paradigma da repercussão geral, ainda pendentes de julgamento, nos quais se suscita, dentre outros pontos, a modulação dos efeitos do acórdão de mérito. É certo, também, que há várias decisões, inclusive da própria relatora do leading case da repercussão geral, determinando o sobrestamento de recursos extraordinários que tratam do mencionado tema até o julgamento dos referidos embargos declaratórios (Dentre outros: RE nº 1.238.731/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/2019; RE nº 1.233.440/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/2019; RE nº 1.238.092/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/10/2019; e RE nº 1.240.949/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/10/2019). 
    Face ao acima expendido, faz-se necessário o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 574.706/PR. 
    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 7).
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 2007.71.07.000555-1 (fl. 12, e-doc. 8) Imobrás Indústria de Motores Elétricos Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    Assevera que “interpôs Recurso Extraordinário visando afastar a limitação imposta pelo TRF4 de que os efeitos da exclusão do ICMS do PIS e COFINS, fossem até 31/12/2014, momento anterior ao início da vigência da Lei n.º 12.973/2014 (…) [e] esgotou todas as instâncias possíveis no âmbito do Poder Judiciário, restando apenas a via estreita da reclamação constitucional, para ver assegurado em seu favor o cumprimento da decisão judicial exarada por esta Corte Suprema no julgamento do Tema 69 ” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao limitar o período até a Lei nº 12.973/2014, não apenas usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, como também viola o princípio da segurança jurídica pela afronta à sistemática da repercussão geral, que visa justamente pacificar e uniformizar a jurisprudência, e também o princípio da isonomia, tendo em vista diversos contribuintes estarem aproveitando os créditos posteriores a lei supracitada. Portanto, a decisão do TRF4, gera uma verdadeira assimetria na aplicação da tese oriunda do Tema 69” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Aponta que “a limitação do período temporal de incidência do precedente cria inclusive disparidade concorrencial entre empresas que deveriam estar amparadas pela mesma redução de base de cálculo de PIS/COFIN (…) [e assinala] soa[r] verdadeiramente absurda a modulação de efeitos operada por Corte inferior, porquanto, em não tendo esta Corte Constitucional regulamentado o período de abrangência da decisão, há de se seguir a regra consolidada pela jurisprudência de que o precedente é aplicável de plano, sendo inclusive desnecessário que se aguarde o trâmite de embargos de declaração, neste caso” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação “para determinar o integral cumprimento pelo E. TRF4 da decisão desta Corte exarada no Tema 69” (fls. 17-18, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    6. A reclamação com base em descumprimento de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral é cabível apenas em situações nas quais o recurso extraordinário tenha tido seguimento negado com fundamento em aplicação da sistemática de repercussão geral, tenham sidos esgotadas as instâncias na origem e haja teratologia na aplicação do precedente, o que não se tem na espécie.
    Na presente ação, a reclamante alega descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706-RG (Tema 69). Entretanto, em juízo de retratação, a autoridade reclamada aplicou a jurisprudência fixada por este Supremo Tribunal no precedente de repercussão geral, salientando que a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins deve limitar-se à data da entrada em vigor da Lei n. 12.973/2014. Ressaltou que essa modulação não foi expressamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente de repercussão geral.
    Ao examinar o recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.685 até a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 574.706, determinando a devolução dos autos à origem para aguardar a conclusão daquele julgamento.
    A contribuinte pretende, pela via da reclamação, trazer imediatamente ao cuidado deste Supremo Tribunal, em evidente queima de etapas processuais, o deslinde de questão que aguarda análise no julgamento dos embargos de declaração opostos no recurso extraordinário paradigma da repercussão geral, o que não tem suporte no sistema processual vigente.
    Em processo análogo ao presente, em sessão virtual de 8.2.2019 a 14.2.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal manteve decisão pela qual negou seguimento à reclamação baseada em descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 574.706-RG (Tema 69). Estes os termos da decisão:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Alegação de afronta ao que decidido na RE-RG 574.706 (tema 69), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.10.2017. Inexistência. Decisão do tribunal em que apenas se assentou a necessidade da modulação dos efeitos do paradigma da repercussão geral para que seu entendimento fosse efetivamente aplicado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.416-AgR/SC, Segunda Turma, DJe 25.2.2019).
    Também nesse sentido foi decidida, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, a Reclamação n. 29.968-ED-AgR/SC:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Reclamação n. 29.968-ED-AgR, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).
    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento a reclamações análogas à presente, sendo exemplos: Reclamação n. 36.574/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.3.2020; Reclamação n. 39.036/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.2.2020; Reclamação n. 33.037/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2020; Reclamação n. 36.328/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2019; Reclamação n. 36.766/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2019; e Reclamação n. 36.587/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2019.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora